Tribunal: TJPA
Processo: 0804001-62.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804001-62.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EDSON DE SOUZA CORREA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL NÃO CONCEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO. LIVRAMENTO DEFERIDO EM EXECUÇÃO DISTINTA E JÁ EXTINTA. ERRO. REFORMA DA DECISÃO APENAS PARA CASSAR A DECISÃO QUE REVOGOU O BENEFÍCIO. PROGRESSÃO DE REGIME AO SEMI-ABERTO. TEMPO DE PENA NÃO CUMPRIDO APÓS UNIFICAÇÃO COM NOVA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO POR FORÇA DO ART. 118, INCISO II DA LEP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Analisando detidamente os autos, tem-se que o apenado foi submetido a dois processos de execução penal, sendo que somente no primeiro deles lhe foi concedido o benefício do livramento condicional. Execução penal já extinta, bem como a punibilidade do agente pelas penas ali executadas, antes da superveniência da nova condenação. Sendo assim, de fato, houve equívoco do juízo
a quo
ao revogar benefício não concedido nos presentes autos de execução, único que se mantém em andamento. Recurso provido apenas para cassar a decisão de revogação.

2. Em que pese o longo tempo de pena cumprido pelo apenado, este encontra-se executando inúmeras sentenças condenatórias, as quais hão de ser somadas e unificadas. Se, após o processo de unificação, restou inviável a manutenção em regime semi-aberto por força do
quantum
de pena remanescente, não há que se falar em erro na decisão que regrediu o condenado de regime, com base no art. 118, inciso II da LEP.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
para conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo em execução, para
cassar a decisão que revogou benefício de livramento condicional e suas eventuais consequências, porém mantendo a regressão de regime,
.

8ª Sessão Ordinária - por videoconferência (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no dia 18 de agosto de 2022

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 19 de agosto de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por EDSON DE SOUZA CORREA em face de duas decisões proferidas pelo juízo da Vara de Execução Penal de Belém, ambas de 30.11.2021 (Num. 8757957 – Pág. 01/02 e Num 8757959 – Pág. 01/02), sendo que a primeira revogou benefício de livramento condicional do apenado e a segunda decidiu embargos de declaração, opostos em face de decisão que determinou a regressão dele ao regime fechado por força de condenação penal superveniente.

Em suas razões recursais (Num. 8753888 – Pág. 01/05), o agravante impugna o mérito de ambas decisões. Quanto à primeira, defende que houve equívoco do juízo de origem, ao revogar o benefício de livramento condicional que jamais fora concedido ao apenado nestes autos de execução, logo, a superveniência de sentença condenatória não poderia ensejar a perda do direito, nem do tempo de pena cumprida pelo período em que esteve solto. No que diz respeito à segunda decisão, defende que mesmo com a superveniência de sentença penal condenatória, não se justifica a regressão de regime, pois o apenado já cumprira mais de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de pena, tempo muito superior ao 1/6 da nova pena necessário para obtenção da progressão de regime. Dessa feita, pugna pela reforma da decisão, com manutenção do apenado no regime semi-aberto.

Em contrarrazões ao recurso (
Num. 8753893 - Pág. 1/3
), refutando as alegações do recorrente e pugnando pela manutenção da decisão em todos seus termos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de
Num. 9462367.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade recursal

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade, motivo porque passo à análise de seu mérito.

II – Do mérito recursal

II.a - Da impugnação à revogação do livramento condicional

O recorrente alega, inicialmente, um erro material cometido pelo juízo de execução, ao revogar o benefício do livramento condicional do apenado, anteriormente deferido em 01.03.2007, em relação às penas impostas nas ações penais nº 0016592-29.2001.8.14.0401 e 0007599-83.2001.8.14.0401. Segundo o juízo, a superveniência de condenação nos autos do processo nº 0000073-89.2011.8.14.0017, referente a delito praticado durante a concessão do benefício, teria o condão de ensejar a revogação do benefício, com a pena do tempo de pena cumprido em liberdade. Todavia, o recorrente alega que em momento algum, nos presentes autos, foi concedido ao apenado referido benefício, o que tiraria qualquer fundamento para revogação do livramento condicional.

Neste ponto, específico, entendo que assiste razão ao recorrente e explico o porquê. Analisando detidamente os autos de execução penal nº 0002685-24.2013.8.14.0045, tramitando junto ao sistema SEEU, não localizei qualquer decisão concessiva do benefício do livramento condicional, a despeito das certidões carcerárias. Inclusive, é válido ressaltar que o tombamento da execução penal remonta o
ano de 2013
e a suposta concessão do livramento foi feita em
01.03.2007
, o que se mostra contraditório.

Acerca do benefício do livramento condicional, consta nos autos de execução somente a decisão de 13.07.2015, indeferindo o pleito por ausência de implemento do requisito objetivo (movimento 1.6 – fls. 206).

Ainda em consulta ao sistema SEEU, foi analisada a certidão de antecedentes criminais do apenado, constante sob o movimento 1 (fls. 51/52), a qual indica a existência de oito processos criminais em desfavor do apenado, sendo eles:

a) Proc. nº 0000956-19.2005.8.14.0008 – Auto de prisão em flagrante

b) Proc. nº 0000985-68.2005.8.14.0008- Ação Penal por porte ilegal e outro

c) Proc. nº 0001710-40.2010.8.14.0008 – Ação Penal por tráfico

d) Proc. nº 0000157-32.2005.8.14.0401 – Ação Penal por roubo

e) Proc. nº 0011287-81.2006.8.14.0401 – Execução Penal distribuída em 30.05.2006, com livramento condicional em 04.04.2007 e extinção da punibilidade em 19.06.2009 – Processo de conhecimento nº 1997.2.0048415

f) Proc. nº 0016592-29.2001.8.14.0401 – Ação Penal por roubo

g) Proc. nº

0007599-83.2001.8.14.0401 – Ação Penal por roubo

h) Proc. nº 0001950-92.2010.8.14.0017 – Ação Penal por roubo

Significa dizer, o apenado já foi submetido a dois processos de execução distintos. Um sob o tombo nº 0011287-81.2006.8.14.0401, com extinção de punibilidade em
19.06.2009
e outro sob o tombo nº

0002685-24.2013.8.14.0045, distribuído somente no
ano de 2013
, ainda em tramitação e do qual se originou o presente recurso.

Pois bem. Em consulta ao sistema de acompanhamento processual LIBRA, junto aos autos nº
0011287-81.2006.8.14.0401,
ficou constatado que em 01.03.2007 (Doc nº
20070028297923) foi concedido ao apenado livramento condicional, sendo que em 17.02.2009 (Doc nº 20090021291418) o feito foi sentenciado, com a concessão de indulto ao apenado e a extinção de sua punibilidade pela pena ali executada, relativa ao processo de conhecimento nº 1997.2.0048415.

Como se percebe, o benefício do livramento condicional referido pelas certidões carcerárias não foi concedido nestes autos de execução, mas em autos de execução já arquivados ante a extinção da punibilidade do apenado, ainda no ano de 2009, muito antes da distribuição dos autos de execução nº
0002685-24.2013.8.14.0045.

A despeito do tumulto processual, percebe-se que laborou em erro o juízo
a quo
, ao revogar um benefício concedido em pena já cumprida e extinta, sendo válido, neste momento, transcrever o enunciado de súmula nº 617 do Superior Tribunal de Justiça, que diz:

A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena.

Mais uma vez, analisando os autos de execução, percebe-se que quatro são as condenações ora executadas, oriundas dos processos de conhecimento nº 0001950-92.2010.8.14.0017 (data do fato: 09.11.2010), 0016592-29.2001.8.14.0401 (data do fato: 06.06.2001), 0007599-83.2001.8.14.0401 (data do fato: 11.12.2000) e 0000073-89.2011.8.14.0017 (data do fato: 03.11.2010). Em todos os feitos, o trânsito em julgado das sentenças condenatórias ocorreu após o ano de 2009, logo, não teriam o condão de ensejar a revogação do benefício, nos termos do art. 86 do CP/40. E, ainda que tivessem, seria necessário que a revogação ocorresse antes da extinção da punibilidade do agente, nos termos da súmula nº 617 do STJ, o que não aconteceu.

Sendo assim, entendo que de fato houve um equívoco do juízo da execução, ao revogar benefício já cumprido, em auto de execução já extinta e arquivada. Se não houve suspensão ou revogação do livramento, durante o período de prova do beneficiário, não pode haver posterior revogação, ainda que fosse o caso. Nesse sentido, tem-se remansosa jurisprudência do STJ, que já decidiu:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 617/STJ. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU REVOGAÇÃO. EXTINÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa.
II - Nos termos do entendimento sumulado por esta Corte de Justiça "A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena." (Súmula 617, Terceira Seção, DJe de 1º/10/2018). III - Na dicção do art. 145 da LEP, ocorrendo a prática de infração penal durante o período de prova, cumpre ao Juízo da Execução Penal suspender o curso do livramento condicional. A revogação dependerá da decisão final da nova ação penal. IV - Decorrido o período de prova do livramento condicional sem que seja suspenso ou revogado, a pena deve ser extinta, nos termos do art. 90 do Código Penal.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para restabelecer a decisão do Juízo da Execução que julgou extinta a pena privativa de liberdade imposta ao paciente, objeto da execução n. 12 (autos n. 562/2007). (STJ - HC: 468418 SP 2018/0233759-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 04/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. REVOGAÇÃO. PERÍODO DE PROVA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO CAUTELAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou posicionamento jurisprudencial no sentido de que, uma vez praticado crime durante o gozo do livramento condicional, não há se falar em revogação automática do benefício, devendo o Juízo Executório determinar a suspensão cautelar da benesse, por meio de decisão judicial, a qual deve ser prolatada durante a vigência do período de prova, sob pena de, após tal lapso temporal, ser declarada extinta a punibilidade do beneficiado. Precedentes.
2. In casu, o agravado foi beneficiado com o livramento condicional em 10/08/2011, cujo término do período de prova estava previsto para 17/12/2015. Em 17/06/2013, durante o gozo do benefício, praticou outros dois delitos, ensejando, em 25/05/2017, a revogação da benesse, diante do descumprimento das condições impostas. 3. Sendo a decisão revogatória proferida pelo Juízo Executório após o término do período de prova, correta a declaração da extinção da punibilidade do apenado. 3. Agravo improvido. (AgRg no HC n. 444.239/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 26/9/2018.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO EM RAZÃO DE DELITO COMETIDO DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL DE OUTRA PENA. REPRIMENDAS NÃO UNIFICADAS. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA NOVA EXECUÇÃO: DATA SEGUINTE AO FIM DO PERÍODO DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na espécie, o Agravante encontrava-se em livramento condicional e a respectiva pena foi extinta pelo cumprimento, sendo certo que houve prática de novo delito durante o período de prova. Nesse panorama, o Juízo de primeiro grau determinou a retificação do termo inicial da execução da reprimenda para o dia seguinte ao término do período de prova, ou seja, 29/03/2019.
2. Tal entendimento está conformado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no sentido de que não é possível deduzir o tempo de prisão pela prática de novo delito durante livramento condicional não revogado, porquanto é inviável o cumprimento simultâneo de penas não unificadas. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 694308 RJ 2021/0299115-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

Todavia, ainda que se reconheça a impropriedade da revogação do benefício, a cassação da decisão não gerará repercussões no tempo de pena a ser cumprido, pois o período de prova a que fora submetido o apenado foi de
01.03.2007 a 17.02.2009
, quando foi extinta sua punibilidade. Do período de 18.02.2009 a 09.11.2010 (quando foi preso em flagrante pelo delito apurado no processo nº 0001950-92.2010.8.14.0017), ao que se tem notícia nos autos pelos atestados de pena (Num. 8758421-Pág. 01/02 e Num. 8757938 - Pág. 2/3) e pelas certidões carcerárias (8757938-Pág. 09), o apenado não estava em cumprimento de pena, mas sim em liberdade, logo, não há tempo de pena a ser descontado, nem computado, haja vista que a constrição à liberdade do recorrente somente se deu por força da prisão em flagrante por crime posterior e não mais por execução de eventual condenação penal.

Destarte, entendo que assiste razão ao recorrente, razão pela qual dou parcial provimento ao recurso, para cassar a decisão que revogou o benefício do livramento condicional, não concedido nos autos de execução nº
0002685-24.2013.8.14.0045, em tramitação no sistema SEEU, mas sim nos autos de execução nº
0011287-81.2006.8.14.0401, já arquivado
.

II. Da impugnação ao indeferimento da manutenção do regime semi-aberto

O recorrente também se irresigna pela regressão de regime ao fechado, em decorrência de condenação penal superveniente, nos autos do processo nº 0000073-89.2011.8.14.0017 (Num. 8757954 - Pág. 1/2). Entende ele que já cumpriu mais de 1/6 da pena aplicada, 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias, de um total de 34 (trinta e quatro) anos, 09 (nove) meses e 02 (dois) dias. Diante disso, entende que mesmo com a superveniência de nova condenação criminal, por fato anterior, deve ser mantido em regime semi-aberto.

Segundo consta nos autos de execução penal (Processo nº 0002685-24.2013.8.14.0045), o tempo de prisão do apenado iniciou-se em
09.11.2010
, quando foi preso em flagrante delito por crime de roubo majorado (Art. 157, §2º, inciso I e II do CP/40), nos autos do processo de conhecimento nº 0001950-92.2010.8.14.0017, tramitado perante a 1ª Vara de Conceição do Araguaia/PA. Desde, então, segue oficialmente preso ou com ordem de prisão decretada, tendo se evadido do sistema prisional por diversas vezes.

Iniciou o processo de execução com pena total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, posteriormente somada às penas aplicadas nos processos de conhecimento nº 0007599-83.2001.8.14.0401 (7ª Vara Criminal de Belém/PA) e nº 0016592-29.2001.8.14.0401 (4ª Vara Criminal de Belém/PA), ambos pela prática do crime de roubo majorado (Art. 157, §2º do CP/40) gerando uma pena total de 25 (vinte e cinco) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

O cálculo de pena expedido em 11.04.2014, de movimento 1.2 (fls. 78/79) dos autos de execução, indica como data-base para cálculo dos benefícios o dia 09.11.2010 (dia da prisão em flagrante delito do apenado), bem como como tempo total de pena cumprido o de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias, pois conta o tempo desde o dia 20.12.2004, quando o apenado foi preso em flagrante delito por outros crimes, que não os executados nos autos.

Em 04.06.2014 (movimento 1.4 – fls. 157 dos autos de execução), o juízo deferiu ao apenado a progressão ao regime semi-aberto.

Novo cálculo de pena expedido em 18.11.2014, indicando agora 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de pena cumprida, computando no tempo de pena o período de 20.12.2004 a 09.11.2010 (Movimento 1.2 – fls. 85/86). O mesmo se diga do cálculo de movimento 1.2 – fls. 88/89, sendo que este último já indica como data-base para benefícios o dia 18.01.2015, momento em que foi recapturado após empreender fuga em 16.06.2014.

O apenado empreendeu nova fuga em 19.08.2015 (movimento 1.5 – fls. 182), sendo recapturado somente em
09.04.2021
, consoante ofício sob o movimento 11.1 – fls. 250 dos autos de execução, passando esta data a ser considerada a data-base para fins de obtenção de benefícios, por força da decisão judicial de 02.07.2021 (movimento 41.1 – fls. 385/389 dos autos de execução).

Juntada aos autos a guia de execução do processo nº 0000073-89.2011.8.14.0017, em 14.04.2021 (movimento 53.2 – fls. 406/407 dos autos de execução), o juízo
a quo
realizou a somatória das penas em 19.10.2021, firmando como nova data-base o dia da recaptura do condenado, em 09.04.2021, bem como determinando a regressão de regime ao fechado, por força da superveniente condenação.

Expedido novo atestado de pena em 20.10.2021, a pena total a ser cumprida pelo apenado é de 34 (trinta e quatro) anos, 09 (nove) meses e 02 (dois) dias, dos quais já teriam sido cumpridos 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias, com interrupção de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias, prevendo a obtenção da progressão de regime ao semi-aberto somente em 18.05.2025 (movimento 64.1 – fls. 450/451 dos autos de execução).

Referido documento indica como prazo necessário à obtenção da progressão de regime
o tempo de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias
. Prazo este obtido mediante a subtração do
total da pena
[34 (trinta e quatro) anos, 09 (nove) meses e 02 (dois) dias] daquele
tempo já cumprido
[10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias], pois, como se sabe, “pena cumprida é pena extinta”. Obteve-se, então, o
quantum
remanescente de pena a cumprir, sobre o qual deve incidir a quota de 1/6 necessária para obtenção do benefício, nos termos do antigo art. 112 da LEP, antes da vigência da Lei nº 13.964/2019 (haja vista que o apenado é reincidente em crime cometido com violência e grave ameaça, logo o requisito atualmente previsto para progressão (art. 112, inciso IV da LEP) se mostra maléfico, pois exige o cumprimento de 30% da pena, não podendo retroagir, portanto).

Assim, a base para incidência do parâmetro de 1/6 exigido como requisito objetivo para obtenção da progressão de regime será o tempo de pena remanescente e não o tempo de pena total. É o que dispõe o art. 111 da LEP, que diz:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao
restante da que está sendo cumprida
, para determinação do regime.

Destarte, entendo correto o resultado obtido no atestado de pena de movimento 64.1 – fls. 450/451 dos autos de execução, contando como prazo para obtenção do benefício de progressão de regime o tempo de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, a contar da nova data-base, ou seja, do dia 09.04.2021, diante da recaptura do apenado após o cometimento de falta grave, como assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem entendido:

RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal. 2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução. 3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto.
Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem. 4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena. 5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios. (ProAfR no REsp n. 1.753.512/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/12/2018, DJe de 11/3/2019.)

à
recurso repetitivo com transito em julgado

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, E 118, II, AMBOS DA LEP. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NOVA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ATINENTES À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. 1. O Tribunal de origem dispôs que, no que se refere à data do reinício da contagem do prazo para a concessão de novos benefícios, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo que a data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios, é a data da última prisão. [...] Desta forma, não há que se falar em alteração da data-base, visto que a decisão da autoridade judiciária determinou como marco inicial para progressão de regime ou concessão de novos benefícios a data da última prisão do reeducando, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. 2. Conforme delineado pelo Ministério Público Federal no Parecer de fls. 850/851, o atual entendimento dessa Colenda Corte Superior é que: ?
Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o Juízo da execução realizar a unificação das penas impostas ao sentenciado, no entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado dessa nova condenação - ou como no caso dos presentes autos, a data da última sentença penal condenatória - como marco inicial para novos benefícios, devendo, em casos como o presente, observar, como estabelecido pela Terceira Seção (REsp n. 1.557.461/SC), a data da última prisão ou da última falta disciplinar
. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para manter a unificação das penas, determinando ao Juízo da execução que promova novo cálculo de pena no qual deve considerar como termo inicial para novos benefícios a data da última prisão ou da última falta disciplinar? (EDcl no HC 379.829/ES,Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julg. 04/08/2020, DJe 12/08/2020); ?A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2018, alterou seu entendimento para estabelecer como marco inicial para a concessão de benefícios, após a unificação das penas, a data da última prisão do apenado ou a data da última infração disciplinar? (AgInt no REsp 1836028/PR, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julg. 17/12/2019, DJe 19/12/2019) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.952.283/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

Ou seja, por força do art. 118, inciso II e ainda do art.

111, ambos da LEP, atuou corretamente o juízo da execução, ao determinar a regressão de regime do condenado para o regime fechado (não pelo cometimento de falta grave, mas por condenação penal superveniente), considerando que a pena remanescente a ser cumprida de 24 (vinte e quatro) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias não autoriza a sua permanência em regime semi-aberto e ainda ao negar eventual progressão, pois a incidência do quantum de 1/6 previsto no antigo art. 112 da LEP não incidirá sobre os 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias já cumpridos, pois, como já dito e repetido, pena cumprida é pena extinta. Portanto, tal
quantum
incidirá sobre o tempo de pena remanescente após o processo de unificação.

Em suma, analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, pois de fato não tem direito à permanência no regime semi-aberto, sendo forçosa sua regressão ao fechado, ante o
quantum
de pena obtido após somatória das penas e ainda diante dos requisitos legais do art. 33, §2º do CP/40.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO
, cassando a decisão que revogou benefício de livramento condicional e suas eventuais consequências, porém mantendo a regressão de regime, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 18 de agosto de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/08/2022